Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. MULTA. INFRAÇÃO. TRÂNSITO. QUITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 preveem que o mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. Trata-se de procedimento célere que impõe a demonstração prévia da liquidez e certeza do direito violado.
2. O art. 124, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ser necessária, para fins de transferência do veículo, a comprovação de quitação de débitos relativos a tributos e multas de trânsito, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
3. O art. 284, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento das infrações de trânsito, o proprietário do veículo não poderá sofrer nenhuma restrição, inclusive para fins de transferência.
4. Cabe à parte demonstrar que o processo administrativo que resultou na imposição de penalidade pecuniária encontra-se em andamento. A ausência de informações suficientes acerca da situação atual do processo administrativo inviabiliza a análise perfunctória sobre a exigibilidade da multa.
5. Apelação desprovida.